Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO NECESSÁRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO RÉU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se podendo precisar o motivo pelo qual a briga se iniciou, a fim de aferir se a violência teve como finalidade garantir a subtração do pertence da vítima, é medida necessária a desclassificação do delito de roubo para o de furto.
2. In casu, ao término da instrução não restaram satisfatoriamente carreados ao feito os elementos probatórios necessários a sustentar uma decisão condenatória quanto ao segundo réu, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o "benefício da dúvida", consubstanciado no Princípio In dubio pro reo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.